Tribunal: CARF
Processo: 13794.720484/2019-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.720484/2019-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-000.341 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
FLALU LINGERIE E CONFECCAO DE MODAS INTIMAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES NACIONAL. EXISTÊNCIA DE DÉBITO PARA COM A
FAZENDA NACIONAL. CAUSA DE EXCLUSÃO.
As microempresas ou a empresas de pequeno porte que possuam débito com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional, sendo tal fato motivo para exclusão, por comunicação ou de
ofício, do referido Regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.720484/2019-88
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720484/2019-88

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-47.060, de 26 de junho de
2020, da 4a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra o Termo de
Exclusão do Simples Nacional no 201900854417, de 12/09/2019, à folha 14, por meio
do qual a interessada foi excluída de ofício do Simples Nacional, com efeitos a partir de
01/01/2020.
A exclusão foi motivada pela existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme previsto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006.
Os débitos em questão são de Simples Nacional, previdenciários e uma inscrição na
Dívida Ativa da União sob no 70419016295, no valor de R$ 12.794,38.
Irresignada, em 17/10/2019, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
de f. 2 a 4, na qual alega que teve ciência do Termo de Exclusão em 18/09/2019. Relata
que os débitos de Simples Nacional foram recolhidas conforme DAS em anexo, e os
débitos previdenciários foram regularizados por meio de parcelamentos /compensações.
Quanto ao débito inscrito em Dívida Ativa da União, aduz que não foi considerado o
requerimento protocolizado em 22/05/2019 de no 13974.720.215/2019-11, pelo qual a
manifestante requereu o restabelecimento do Pert”.
A 4a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples Nacional, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ) e apresentou recurso voluntário,
com os fatos e fundamentos abaixo reproduzidos:
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720484/2019-88

“(...)
A microempresa foi excluída do Simples Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020,
sob a alegação da existência de débitos tributários após o prazo de 30 dias contados da
ciência do Termo de Exclusão.
Acontece que a decisão de exclusão do Simples Nacional, se mantida pela 4a Turma da
DRJ/FNS, impactará negativamente e inviabilizará a manutenção do funcionamento da
empresa. Isso porque os efeitos práticos da decisão são desastrosos, pois:
-implica na apuração dos diversos tributos dentre eles PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, IPI,
ICMS, contribuição previdenciária patronal, com os acréscimos retroativos de juros e
multa;
- apresentação de declarações mensais obrigatórias às empresas não optantes pelo
Simples Nacional, como DCTF e SPED's, sendo que a transmissão retroativa dessas
declarações ensejará o pagamento de multas pelo "atraso1' na entrega das mesmas;
-impossibilidade de refazimento retroativo dos custos das mercadorias, pois a empresa
vendeu as mercadorias de acordo com a carga tributária que era devrda à época, não
tendo como recuperar a quantia que foi cobrada a menor dos clientes.
- dispensa em massa de funcionários em razão do débito que se formará após tomadas
as providências acima.
Portanto, Nobres Julgadores, a manutenção da decisão importará em graves e
irreversíveis impactos financeiros na empresa Importante esclarecer que se trata de uma
microempresa familiar, de pequeno porte, localizada em uma pequena cidade do interior
do Estado do Rio de Janeiro, cuja vida de muitas famílias depende do emprego nessa
empresa.
Não menos importante, é de notório conhecimento que, em razão da PANDEMIA pelo
coronavírus, as autoridades públicas foram obrigadas a tomar medidas que restringem a
circulação de pessoas, bem como estabelecem a suspensão de inúmeras atividades
econômicas, restando ativas somente as atividades consideradas essenciais, cumprindo
assim as determinações previstas nos Decretos Federais n° 10282/2020 e 10292/2020.
Evidentemente que grande parte da população e muitos negócios foram afetados,
obrigando, inclusive, a decretação pelo Governo Federal do Estado de Calamidade
Pública, por meio do Decreto Legislativo n° 6/2020.
Portanto, os efeitos da pandemia sobre os negócios exercidos pela microempresa devem
ser analisadoss uma vez que perfeitamente enquadrados como FATO
SUPERVENIENTE e de FORÇA MAIOR.
Tais fatos impediram o desempenho normal da atividade da microempresa e o fluxo de
caixa foi comprometido, de modo que não há reserva financeira para arcar com todas as
consequências que advirão caso seja mantida a decisão de exclusão do Simples
Nacional, como já mencionado acima (pagamento de tributos com juros e multa e
multas por entrega de declarações em atraso).
Trata-se de evento de FORÇA MAIOR, acontecimento inevitável á vontade da gestora
da microempresa, e para o qual não concorreu.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720484/2019-88

Assim, sendo tipificado por lei que a pandemia caracteriza força maior e, sendo
evidenciado que as atividades econômicas foram suspensas, causando grave impacto na
saúde econômica da microempresa, deve ser reavaliada a auestão da exclusão do
Simples Nacional, sob o enfoque subjetivo, analisando a conjectura econômica.
Ademais, a paralisação das atividades da microempresa impactou negativamente na
economia e afetou diretamente o seguimento da microempresa. No município de
Sumidouro-RJ, foi publicado o Decreto n° 3372/2020 e posteriores, que determinou
medidas de enfrentamento contra a propagação do Coronavirus na região, dispondo,
dentre outras providências, a restrição ao funcionamento do estabelecimento. Com isso,
a microempresa ficou com suas atividades drasticamente reduzidas, uma vez que sua
atividade não se enquadra naquelas citadas no decreto federai como sendo de atividade
essencial, Dessa forma, impossibilitada de continuar com suas atividades, a
microernpresa não teve faturamento suficiente para honrar suas obrigações, o que veio a
acarretar o atraso temporário no recolhimento do Simples.
Como forma de minimizar os graves impactos financeiros decorrentes da pandemia a
microernpresa promoveu a suspensão de funcionários, porém, devido ao elastecimento
das medidas de prevenção da propagação do coronavírus, a microernpresa não
conseguiu erguer-se financeiramente até a presente data, motivo pelo qual teve que
pedir parcelamento dos seus débitos para manter-se regular perante o Fisco.
Por todo o acima exposto, requer a reforma da decisão para que a microernpresa seja
mantida no Simples Nacional, sob pena de incorrer no fechamento e demissão de
empregados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, a matéria em discussão refere-se à exclusão da Recorrente
do Simples Nacional por meio do Termo de Exclusão do Simples Nacional n° 201900854417, de
12 de Setembro de 2019, às e-fls. 5, com efeitos a partir de 01/01/2020, tendo em vista a
existência de débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, situação
impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Os débitos em questão são de Simples Nacional, previdenciários e uma inscrição
na Dívida Ativa da União sob no 70419016295, no valor de R$ 12.794,38.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720484/2019-88

Sobre a questão assim constou na decisão de piso:
“(...)
A manifestante não anexou os comprovantes de pagamentos do Simples Nacional aos
autos, mas o extrato de f. 23 revela que após o prazo legal de 30 dias após a ciência do
Termo de Exclusão remanesceram os seguintes débitos:

O extrato de situação fiscal de f. 13 informa que o débito de inscrição no 70419016295
encontra-se ativa em cobrança.
Deste modo, além de a manifestante não ter regularizado o parcelamento deste débito,
não comprovou ter regularizado tempestivamente os débitos de Simples Nacional”.
Por outro lado, a Recorrente, em sede de recursal em nenhum momento negou o
débito em questão ou sua regularização, mas tão somente argumentou acerca das consequências
da manutenção da decisão de sua exclusão do Simples Nacionais, ou seja, seu impacto negativo
no sentido de inviabilizar a manutenção do funcionamento da empresa, com a consequente
possível demissão de empregados.
Aduziu, ainda, que em razão da pandemia do COVID, caracterizando força maior,
sendo evidenciado que as atividades econômicas foram suspensas, causando grave impacto na
saúde econômica da microempresa, deveria ser reavaliada a questão da exclusão do Simples
Nacional, levando-se em conta tal questão.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720484/2019-88

Contudo, apesar de respeitar os argumentos de ordem econômica e não desprezar
os impactos negativos em razão da pandemia mencionada, entendo não assistir razão à
Recorrente. Explique-se.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, prevê:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720484/2019-88

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: [...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; [...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: [...]
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória; [...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou
das empresas de pequeno porte, dar-se-á: [...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou [...]
§ 1oA exclusão deverá ser comunicada à Secretaria da Receita Federal: [...]
II - na hipótese do inciso II do caput deste artigo, até o último dia útil do mês
subsequente àquele em que ocorrida a situação de vedação; [...]
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim sendo, consoante já narrado, a exclusão da Recorrente do Simples Nacional
se deu em razão da existência de débitos em seu nome para com a Receita Federal do Brasil.
Ocorre que a própria LC no 123/2006 prevê a permanência da empresa no Simples
Nacional se os débitos referidos no ato de exclusão forem regularizados no prazo de 30 dias
contados da sua ciência, conforme segue:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subsequente ao da ciência da comunicação da exclusão;
(...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
Porém, o extrato de situação fiscal de e-fl. 13 informa que o débito de inscrição
no70419016295 encontra-se ativa em cobrança e a Recorrente não apresentou prova de tal débito
teria sido regularizado no prazo retro mencionado.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-000.341 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.720484/2019-88

Pelo contrário, além de Recorrente não ter regularizado o parcelamento deste
débito, não comprovou ter regularizado tempestivamente os débitos de Simples Nacional.
Logo, deve ser mantida a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 73
DF CARF MF
Original